Tribunal: CARF
Processo: 23034.042734/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.042734/2006-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.889 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/12/2003
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TIPIFICAÇÃO
LEGAL ABRANGENTE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO CONFIGURADO.
Presentes todos os elementos capazes de informar o conteúdo da exigência
tributária de conformidade com o art. 142 do CTN, bem como ausente prejuízo
à defesa, diante do devido processo legal, mostra-se imperiosa a manutenção
do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403-002.818, proferido pela 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 5 de novembro de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa,
fls. 177:
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.042734/2006-78
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.889 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.042734/2006-78

O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na construção
do lançamento quanto à verificação das condições legais para a exigência do tributo ou
contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício formal ocorre quando o
lançamento contiver omissão ou inobservância de formalidades essenciais, de normas
que regem o procedimento da lavratura da auto, ou seja, da maneira de sua realização.
Recurso Voluntário Provido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 185 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 213 e seguintes, para rediscutir a existência de vício material do
lançamento.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) apesar da infração ter sido fundamentada de forma extensiva (como no caso em tela),
não prejudicou-se a defesa do contribuinte (como na hipótese vertente, onde a
contribuinte atacou todos os aspectos da autuação)
b) o contribuinte teve pleno conhecimento da imputação que lhe era dirigida,
articulando todos os argumentos que entendia como pertinente para sua defesa, não
havendo qualquer prejuízo;
c) é de ser lembrado que nem em sua impugnação, o contribuinte invocou qualquer
dificuldade na compreensão da controvérsia, pelo singelo fato de não terem sido citados
os específicos artigos das normas invocadas no auto de infração;
d) afirmam que em matéria de nulidade, e para simplificar o rigorismo formal, foi
adotado o princípio do pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. Para que
o ato seja declarado nulo é preciso haja, entre a sua imperfeição ou atipicidade e o
prejuízo às partes, um nexo efetivo e concreto. Se, a despeito de imperfeito, o ato
atingiu o seu fim, sem acarretar-lhes prejuízo, não há cuidar-se de nulidade.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões, conforme dispõe do
Despacho de fls. 223.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
A autuação se deu por ter a empresa, segundo informações constantes no Sistema
de Gestão de Arrecadação (SIGA) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, fls
03/13, ter feito deduções indevidas referentes à Contribuição Social de Salário-Educação, do
período de 07/96 a 12/03.
Os fatos e fundamentos para apuração do crédito tributário foram especificados
pelo membro do Setor de Apuração de Débito – SETAD, da seguinte forma, fls. 3:
Trata-se de apuração especial das deduções dos valores devidos a contribuição social do
Salário-Educação, tributo previsto no art 212, § 5o, da Constituição Federal,
regulamentado pelas Leis 9.424/96, 9.766/98 e 10.823/03 e pelos Decretos 3.142/99 e
4.943/03, referentes ao benefício instituído pelo Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental – SME, programa pelo qual a empresa propiciava o ensino fundamental a
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.889 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.042734/2006-78

seus empregados e a dependentes desses, no exercício de direito adquirido
anteriormente à Emenda Constitucional no 14/96.
O exame em questão visou identificar as deduções realizadas Indevidamente, na
modalidade “indenização de independentes”, baseando-se no Sistema de Gestão de
Arrecadação – SIGA desta autarquia.
(...)
Conforme narrado, pleiteia a Procuradoria da Fazenda a rediscussão da matéria
com relação à existência de vício material reconhecida pela decisão vergastada.
A decisão a quo assim tratou do tema:
O contribuinte foi intimado a recolher valores os quais teriam sido deduzidos
indevidamente, tendo para tanto, a autoridade competente à época do Fato Gerador
elaborado planilha de cálculo, sucinto relatório, bem como Notificação para
Recolhimento de Débito NRD, fl. 14, ocorre que nestes documentos, não consta a
tipificação exata da contribuição sob exigência, trazendo-se apenas os diplomas
normativos, in verbis:
Fundamentação Legal: Decreto-Lei n. 1.422, de 23/10/1975; Decreto n. 76.923, de
26/12/1975; Decreto n. 87.043, de 22/03/1982; Decreto n. 88.374, de 07/06/1983; Lei n.
7.787, de 30/06/1989; Lei n. 8.212, de 24/07/1991; Lei n. 8.383, de 30/12/1991; Lei n.
8.620, de 05/01/1993; Lei n. 8.981, de 20/01/1995; Lei 9.065, de 20/06/1995; Lei n.
9.424, de 24/12/1996; Lei n. 9.528, de 10/12/1997; Lei 9.601, de 21/01/1998; Lei 9.766,
de 18/12/1998; Decreto n. 3.034, de 27/04/1999; Decreto n. 3.048, de 06/05/1999;
Decreto n 23.142, de 16/08/1999 e Lei n. 9.876, de 26/11/1999.
Diante desse quadro, entendo ter havido descumprimento do disposto no art. 142 do
CTN, ensejador de vício material insanável.
Por fim, com relação à extensão da declaração de nulidade, destaque-se que o vício em
questão é material, por atingir um dos pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, in casu, a determinação da matéria tributável. (...).
Compulsando-se os autos, observa-se que o Contribuinte, desde a impugnação,
vem exercendo o seu direito de defesa, sem qualquer óbice, inclusive, em sua impugnação não
suscita a existência de nulidade do lançamento.
Além disso, até mesmo em sede de recurso voluntário, o Contribuinte não
levanta a existência de prejuízo relativo à tipificação da infração cometida, mas, tão
somente, argui nulidade em razão da alteração de competência do FNDE para o Conselho de
Contribuintes.
Assim, considerando a planilha de cálculo, o relatório, bem como Notificação
para Recolhimento de Débito NRD, fl. 14, não identifico a ausência de elemento capaz de
vulnerar o disposto no art. 142 do CTN.
Nesse contexto, ausente prejuízo à defesa, principal aspecto para a análise de
cerceamento de defesa, entendo pela manutenção do lançamento.
Portanto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.889 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.042734/2006-78

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital